Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-38.2020.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 035.084.331-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Meio Ambiente (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALISSON LIMA DE OLIVEIRA pela suposta pratica do crime descrito no artigo 32,
caput
da Lei 9.605/98.

2. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2020.68279, Auto de Apreensão, Auto de Inspeção, Termo de Apreensão e Autor de Infração, regularmente elaborados pelo órgão competente, bem como pelo depoimento da testemunha Renan de Oliveira Ishi inquirida em audiência de instrução e julgamento.

3. Ademais, o Laudo Pericial não é único meio probatório a inferir na ocorrência de maus tratos animais, já que as demais provas dos autos demonstram de forma inequívoca que os animais foram utilizados para a prática de rinha de galo e submetidos a condições de crueldade.

4. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

5.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALISSON LIMA DE OLIVEIRA pela suposta pratica do crime descrito no artigo 32,
caput
da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 32,
caput

da Lei 9.605/98 e condenou o Recorrente a pena 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, por ser o réu reincidente em crime doloso, bem como determinou a destruição dos bens apreendidos e a destinação adequada dos animais deixada no local sob o depósito do Recorrente.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição, bem como caso mantida a condenação, seja redimensionada a dosimetria da pena para fixa-la ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2020.68279, Auto de Apreensão, Auto de Inspeção, Termo de Apreensão e Autor de Infração, regularmente elaborados pelo órgão competente, bem como pelo depoimento da testemunha Renan de Oliveira Ishi inquirida em audiência de instrução e julgamento.

Os documentos e o depoimento da testemunha comprovam que o Recorrente estava a utilizar dos animais para a pratica de rinha de galo, com a finalidade de aferir lucros e referido ato ocasiona de forma inequívoca maus tratos aos animais, os quais são submetidos a situações de crueldade.

Ademais, o Laudo Pericial não é único meio probatório a inferir na ocorrência de maus tratos animais, já que as demais provas dos autos demonstram de forma inequívoca que os animais foram utilizados em rinha de galo e os animais foram encontrados com ferimentos e mutilações decorrente da atividade criminosa.

Logo, quando procederam com a fiscalização, os agentes públicos realizaram a inspeção e constaram que os animais apresentavam sinais de maus tratos, razão pela qual a materialidade delitiva restou comprovada.

Pois bem, as alegações da Recorrente são frágeis e contrárias ao conjunto fático probatório, tendo em vista que a seu favor restou isolado apenas o seu interrogatório, o qual se limitou a negar a prática do crime.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, em relação a agravante de obtenção de vantagem pecuniária, já que restou comprovado que os animais eram treinados para a rinha de galo e também eram comercializados pelo Recorrente.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021